Tribunal: STF
Processo: RE 336134
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-20
Data de publicação: 2002-11-20

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. ART. 8.º E § 1.º DA LEI N.º 9.718/98.
ALÍQUOTA MAJORADA DE 2% PARA 3%. COMPENSAÇÃO DE ATÉ UM TERÇO COM A
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL, QUANDO O CONTRIBUINTE
REGISTRAR LUCRO NO EXERCÍCIO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA.
Por efeito da referida norma, o contribuinte sujeito a
ambas as contribuições foi contemplado com uma bonificação
representada pelo direito a ver abatido, no pagamento da segunda
(COFINS), até um terço do quantum devido, atenuando-se, por esse
modo, a carga tributária resultante da dupla tributação.
Diversidade entre tal situação e a do contribuinte tributado
unicamente pela COFINS, a qual se revela suficiente para justificar
o tratamento diferenciado, não havendo que falar, pois, de ofensa ao
 princípio da isonomia.
Não-conhecimento do recurso.